Tribunal: TJMT
Processo: 1039621-30.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1039621-30.2025.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: Nepuga Pós-Graduação LTDA
RECORRIDO: Brunna Thaynara Pinheiro de Almeida Amaral
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 06/11/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIA FÁTICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pela instituição de ensino requerida contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados pela autora, em virtude de cancelamento de atividades presenciais de pós-graduação no polo de São José do Rio Preto/SP, que a levou a despesas adicionais com deslocamento e hospedagem em outro município.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal, mediante a negativa de realização de audiência de instrução, configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, mas deve assegurar à parte a oportunidade de produzir provas necessárias à demonstração de fatos controvertidos.
A controvérsia acerca da responsabilidade civil da requerida e das circunstâncias em que ocorreu o cancelamento das aulas presenciais demanda dilação probatória, notadamente pela necessidade de oitiva de testemunhas.
O julgamento antecipado da lide, em contexto de divergência fática não esclarecida pelos documentos constantes dos autos, caracteriza cerceamento de defesa, em afronta ao contraditório e à ampla defesa.
Diante disso, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória, com a realização da audiência de instrução e julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento:"1.O indeferimento imotivado de audiência de instrução, quando existentes controvérsias fáticas relevantes, configura cerceamento de defesa.2.O julgamento antecipado da lide é inviável quando os elementos constantes dos autos não são suficientes para o deslinde da controvérsia."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 370; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1002395-40.2022.8.11.0051, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 06.10.2023, DJE 10.10.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039621-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNNA THAYNARA PINHEIRO DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 083.956.801-04 (RECORRIDO), DENIO FRANCO SILVA - CPF: 627.635.042-72 (ADVOGADO), NEPUGA POS GRADUACAO LTDA - CNPJ: 07.387.998/0001-78 (RECORRENTE), MARCELO JANZANTTI LAPENTA - CPF: 178.617.538-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025